Tribunal: CARF
Processo: 10166.900897/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900897/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.039 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo sobre a DCOMP - Declaração de Compensação, transmitida
via internet, pelo contribuinte acima identificado, tendo por base suposto crédito de
pagamento a maior de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
Nos exatos termos do Despacho Decisório (No de Rastreamento): 820978923, às fls. 05,
emitido em 18/02/2009, a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 10347.07559.120305.1.3.04-2140, sob a alegação de que a partir das a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900897/2009-81
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900897/2009-81

Esclarece ainda tal despacho, que o limite do crédito analisado correspondente ao valor
do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP é de R$
40.616,15 (quarenta mil seiscentos e dezesseis reais e quinze centavos).
Cientificada da decisão em 05/03/2009, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade, ao despacho decisório, em 02/04/2009 (fls. 01 a 04), alegando, em
síntese.
Relata a interessada que, no período de 08/2003 a 11/2004, efetuou compensação de
crédito da Eletrobrás, objeto do processo 20035.101026/07-65 3a Vara Cível do Rio de
Janeiro - RJ.
No período de 11/2002 a 07/2003, a empresa teria recolhido indevidamente Pis/Cofins
sobre a totalidade de suas receitas, sendo que parte do faturamento referia-se a auto
peças que, desde 11/02, era tributada no regime monofásico. Assim, os valores
declarados estavam errados, bem como suas compensações com crédito da Eletrobrás.
Nesta conjuntura, a empresa optou por desprezar o crédito da Eletrobrás e retificar seus
valores, aproveitando-se tão somente os valores efetivamente recolhidos a maior no
regime monofásico.
Desta forma, foram apresentadas DCTF's e PER/DCOMP's, as quais tiveram erros
materiais e foram reretificadas.
Visto que na análise do processo não foram consideradas as retificações realizadas, fica
prejudicada a conclusão de inexistência do crédito, cujo resumo consta do anexo III.
Posto isto, requer a correta análise do processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 03-49.475. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900897/2009-81

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de 30/06/2003, sobre a totalidade de suas receitas, sendo
que parte do faturamento referia-se a auto peças que, desde 11/02, era tributada no regime
monofásico.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Sobre a tributação de autopeças, a Lei no 10.485 de 2002, com a redação da Lei no
10.865 de 2004, estabeleceu o sistema de tributação monofásico das contribuições do PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas desses produtos, conforme abaixo:
"Art. 3oAs pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou b) de autopeças
constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação de produtos neles
relacionados;
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores.
§ 1o Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de
produtos discriminados nesta Lei, inclusive em decorrência de modificações na
codificação da TIPI.
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata:
I - o caput deste artigo; e

A recorrente justificou a origem do crédito (retificação da declaração), bem como
seu direito em compensá-lo com outros débitos, tendo em vista o equívoco na aplicação das
alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre aquisições de autopeças de
fabricantes de veículos e autopeças exemplificados no recurso.
A recorrente alega que parte do seu faturamento referia-se a revenda do produto
(autopeças), estando sujeito ao tratamento dispensado aos estabelecimentos comerciais, devendo,
dessa forma, ser aplicada à operação acima descrita, a regra prevista no art. 3o, §2o, da Lei no
10.485/02, colacionado acima.

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900897/2009-81

Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito e notas fiscais de venda.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Não obstante o mérito do
alegado indébito, as fls. do Livro de Registro de Entradas e Livro de Inventário juntados no
Recurso Voluntário não possibilitam a confirmação da base de cálculo reapurada conforme a
origem do direito creditório informada, desacompanhada das notas fiscais de venda e demais
livros contábeis e fiscais, tais como o Livro Razão e Diário, que refletem o faturamento e os
lançamentos contábeis relativos à apropriação indevida.
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada na DIPJ, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900897/2009-81

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital